Tribunal: TJPA
Processo: 0817701-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817701-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, ROSANGELA OLIVEIRA DE MELO, HELIO DE MOURA MELO FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL PREVENTIVO

PROCESSO Nº
0817701-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTES:
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL; SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO; HÉLIO DE MOURA MELO FILHO; ROSÂNGELA OLIVEIRA DE MELO

ADVOGADOS:
JÂNIO ROCHA DE SIQUEIRA – OAB/PA 4.250; ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA – OAB/PA 15.814

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA – ID 23102685

PROCESSO REFERÊNCIA:

0802452-98.2024.8.14.0015

CAPITULAÇÃO PENAL:
DIFAMAÇÃO – ART. 139

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em favor de HÉLIO DE MOURA MELO FILHO, SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL, SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO e ROSÂNGELA OLIVEIRA DE MELO.

O Habeas Corpus original requeria o trancamento de ação penal mediante a qual se apura o crime de difamação supostamente cometido pelos pacientes.

O Habeas Corpus foi extinto sem resolução do mérito por ausência de justa causa e por demandar o revolvimento de matéria fático-probatória.

O Agravo Regimental busca a reconsideração dessa decisão ou a submissão do caso ao Colegiado.

II. Questão em discussão

2.
A parte impetrante alega que o não conhecimento do Habeas Corpus deslegitima os prejuízos advindos da exposição social e profissional dos pacientes.

Argumenta que não foi corretamente analisada a ausência de justa causa para a continuidade da ação penal, que careceria de embasamento legal em evidências sólidas. Sustenta também a inobservância à Súmula 524 do STF pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará conheceu do Agravo Regimental por preencher os pressupostos de admissibilidade, mas negou provimento ao recurso.

O Relator verificou que não assiste razão à parte requerente, que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de inexistência de justa causa, haja vista a suposta ausência de participação dos querelados na redação da petição que motivou a representação.

A decisão manteve o não conhecimento do Habeas Corpus, tanto pela ausência de justa causa para a impetração quanto pela necessidade de revolvimento fático probatório, inadequado na via do Habeas Corpus.

O acórdão citou reiterada jurisprudência do STJ no sentido de que o trancamento da ação penal por Habeas Corpus é considerado medida excepcional, cabível apenas em casos de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade, sendo inviável a análise de alegações que demandam exame aprofundado de fatos e provas.

Quanto à alegação de prejuízos pela exposição social e profissional, o Tribunal considerou que a publicidade é a regra em processos sem sigilo, sendo uma mera consequência da persecução criminal e não uma ilegalidade.

Em relação à suposta ausência de embasamento legal e de evidências sólidas, o Relator reiterou a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de Habeas Corpus.

Mencionou que o oferecimento da queixa-crime ocorreu de acordo com a jurisprudência do STJ, que em um caso análogo manteve a extinção de ação penal privada por suposto crime de calúnia por não incluir os advogados do réu no polo passivo, configurando renúncia tácita ao direito de queixa.

O Tribunal destacou a falta de correlação entre o artigo 30 do CPP, invocado pela defesa, e a discussão sobre a extinção da punibilidade pela renúncia tácita.

Afirmou que a verificação da intenção de caluniar demandaria análise detalhada de provas, inviável em recurso especial. No que concerne à alegação de ausência de justa causa por conta de um arquivamento anterior do inquérito policial sem fatos novos para a reabertura, o Relator considerou que não houve demonstração de procedência nos autos, impedindo a apreciação da demanda.

O parecer ministerial em segundo grau também opinou pelo improvimento do agravo, por entender que a questão envolvia o revolvimento de matéria fática afeta ao juízo de primeiro grau.

O Relator afirmou ter realizado análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício, mas não identificou nenhuma ilegalidade patente que pudesse ser reconhecida sem dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

4.

O Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Agravo Regimental
, mantendo a decisão agravada que não conheceu do Habeas Corpus.

Julgados relevantes:
STJ
–
HC n. 391.290/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017; STJ – HC n. 691.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do agravo regimental e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pelo/a Excelentíssimo/a Desembargador/a ___________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto contra a decisão monocrática de ID 23102685 que
não conheceu do presente writ
.

Em
21 de outubro de 2024
, o impetrante ingressou com Habeas Corpus em favor de
HÉLIO DE MOURA MELO FILHO
,
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL
,
SÉRGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO
e
ROSÂNGELA OLIVEIRA DE MELO
, requerendo o trancamento da ação penal de n°
0802452-98.2024.8.14.0015, em cujos autos se apura o cometimento do crime de difamação por parte dos pacientes.

Em
06 de novembro de 2024
houve sentença extinguindo o habeas corpus por não-conhecimento, por ausência de justa causa e pleito que enseja revolvimento de matéria fático-probatória.

Em
18 de novembro de 2024
foi interposto Agravo Regimental, recurso ora apreciado, em que a parte impetrante pugna pela reconsideração da decisão ou submissão do agravo ao Colegiado.

“(...) Ressalta-se que a própria configuração deste delito, em caso concreto como o dos autos, suscetível de mal-entendidos e embates de natureza subjetiva, aumenta a necessidade de uma análise rigorosa e respeitosa dos direitos fundamentais envolvidos”.

Como argumentos para a concessão da reforma pleiteada, aduz:

a)
Que o não-conhecimento do habeas corpus deslegitima os prejuízos advindos da exposição social e profissional dos pacientes enquanto partes do polo passivo de processo em que se apura o cometimento de crime contra a honra.

“(...) No contexto deste recurso, é essencial que o Tribunal revise a decisão monocrática que, ao não conhecer do habeas corpus, não ponderou adequadamente a exposição social e profissional dos agravantes e o risco de prejuízos irreversíveis nos seus direitos”.

b)
Que não foi corretamente analisado, quando do indeferimento de plano do habeas corpus impetrado, a ausência de justa causa para a continuidade da ação penal de origem – que carece de embasamento legal em evidências sólidas do cometimento de ilícito penal por parte dos pacientes.

c)
Que o não-conhecimento do writ reforça a inobservância à Súmula 524 do STF em que incorreu o juízo de origem.

“(...) Outro aspecto que deve ser levado em conta é a jurisprudência consolidada na Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, que impede a abertura de ação penal na ausência de novas evidências probatórias que fundamentem tais ações, especialmente após o arquivamento do inquérito policial por falta de provas suficientes. Tal diretriz é vital para impedir a persecução penal de indivíduos sem um arcabouço fático mínimo para sustentar a queixa”.

Em sede de pedidos, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento da impetração e o encaminhamento do feito para julgamento de mérito perante o colegiado deste E. TJPA.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do Novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da reforma pleiteada em sede de agravo, verifico não assistir razão à parte requerente.

Como fundamentos da concessão da ordem para trancamento da ação penal, sustenta inexistir justa causa para o oferecimento da queixa-crime, haja vista não ter havido participação dos querelados, ora pacientes, na redação da petição que teria motivado a representação dos querelantes no processo de origem.

Conforme já delineado na decisão de ID 23102685, o habeas corpus não foi conhecido tanto em razão da ausência de justa causa para a impetração quanto pela manifesta necessidade de revolvimento fático probatório, inadequado nesta via, para o deslinde da questão suscitada pelo impetrante.

Sobre o tema, já decidiu reiteradamente o STJ, conforme transcrevo:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
2. CRIME CONTRA A HONRA. PEDIDO DE TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. TEMAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do mandamus. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que "a tese de negativa de dolo e de ausência de indícios de autoria ventilada pelo impetrante não merece acolhida, pois o instituto do habeas corpus é procedimento sumaríssimo e unilateral, descabendo discussão acerca de alegações que envolvam matéria de fato". Dessa forma, não há se falar em trancamento da ação penal.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 391.290/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO COM RECOMENDAÇÃO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória
, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. Precedentes.

III - Quando outras provas se fizeram presentes, mesmo que o reconhecimento pessoal do paciente tenha ocorrido em desacordo com o art. 226 do CPP, não haverá falar em trancamento da ação penal.

IV - Ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual. Precedentes.

Habeas corpus não conhecido com recomendação.

(HC n. 691.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Passo, assim, a apreciar as teses apresentadas no Agravo Regimental, para a reforma da decisão de não conhecimento do habeas corpus.

a)
Da arguição de ilegalidade por prejuízos advindos da exposição social e profissional dos pacientes enquanto partes do polo passivo de processo em que se apura o cometimento de crime contra a honra, verifico que em se tratando de um processo sobre o qual não incide sigilo ou segredo de justiça, a publicidade é a regra, não se tratando de ilegalidade de fato, mas de mera consequência da persecução criminal.

b)
Quanto à ausência de embasamento legal no processo de origem, por suposta ausência de evidências sólidas do cometimento de ilícito penal por parte dos pacientes, reitero inexistir possibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória nesta via.

Em verdade, o oferecimento de queixa-crime nos moldes do ocorrido – suposto crime contra a honra cometido nos autos de petição inicial, em face dos querelados e do advogado; ocorreu justamente de acordo com o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Quinta Turma mantém extinção de ação penal privada que não incluiu advogados do réu no polo passivo

Em julgamento unânime, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve decisão da Justiça de Pernambuco que trancou ação penal privada por suposto
crime de calúnia que teria sido cometido nos autos de exceção de pré-executividade apresentada em uma execução fiscal.
A corte estadual entendeu que houve renúncia tácita da queixa-crime porque alguns dos supostos autores do delito não foram incluídos.

De acordo com o processo,
ao apresentar a exceção de pré-executividade, o executado teria imputado aos exequentes a prática de diversos crimes contra o sistema financeiro
.

Em razão desse fato,
os exequentes ofereceram queixa-crime pela prática, em tese, do delito de calúnia
. O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), no entanto,
entendeu que o executado não poderia ser responsabilizado criminalmente sozinho por eventuais excessos cometidos por seus advogados no exercício de sua defesa.

Renúncia tácita

A extinção da ação penal privada foi fundamentada no artigo 107, V, do Código Penal e também no artigo 49 do Código de Processo Penal. Os dispositivos estabelecem, respectivamente, que se extingue a punibilidade “pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada”, e que
“a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá”.

Dessa forma, segundo a conclusão do TJPE,
o ajuizamento da ação contra um dos supostos autores do delito, sem responsabilização de coautores conhecidos – no caso, os advogados –, viola o princípio da indivisibilidade da ação penal privada e configura renúncia tácita ao direito de representação contra aquele que não foi acionado.

Artigo 30

Contra a decisão, foi
interposto recurso especial no STJ
. Segundo os autores, a apresentação da queixa contra os advogados seria desnecessária, uma vez que foi ajuizado prévio pedido de explicações, no qual foi possível aferir a autoria da calúnia,
pois o conteúdo calunioso só poderia ter sido revelado pelo réu.

Foi apontada, em síntese, violação ao artigo 30 do Código de Processo Penal, que estabelece que “ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar a ação privada”.

Falta de correlação

O relator, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, entendeu que a apontada violação ao artigo 30 do CPP não teria o alcance de modificar a decisão do TJPE. Segundo ele, a decisão estadual não impediu os autores de intentarem a ação privada, que, inclusive, foi recebida.

Segundo o ministro, como a discussão dos autos se refere à extinção da punibilidade pela renúncia do direito de queixa com relação aos corréus advogados, faltou correlação entre a norma apontada como violada e a discussão efetivamente travada.

“De fato, ́a indicação de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da
Súmula 284/STF
́”, destacou o ministro.

Procuração e provas

Reynaldo Soares da Fonseca lembrou ainda que da outorga de procuração aos advogados, que firmaram a petição supostamente ofensiva, não pode derivar, por si só, a prática do crime de calúnia, uma vez que a legislação brasileira não admite a responsabilidade penal objetiva.

Outro ponto destacado pelo relator foi que
a verificação da existência ou não da intenção de caluniar e a constatação ou não de que o réu teria anuído para a prática do suposto crime demandariam a apreciação detalhada das provas e a análise dos elementos fáticos da ação penal privada, o que não é possível em recurso especial.

O número deste processo não é divulgado em razão de segredo judicial.

– Portal do STJ. Notícias. Decisão. 21/06/2018 09:13. [
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2018/2018-06-21_09-13_Quinta-Turma-mantem-extincao-de-acao-penal-privada-que-nao-incluiu-advogados-do-reu-no-polo-passivo.aspx
]

c)
Por fim, aprecio a suposta inexistência de justa causa do processo de origem, especificamente em razão de um arquivamento anterior do inquérito policial por ausência de provas – que teria sido inadequadamente reaberto, por inexistência de fatos novos.

Na impetração do habeas corpus ora agravado, foi juntado pela parte: (i) petição inicial de habeas corpus; (ii) documentos pessoais dos pacientes; (iii) petição inicial de ação de tutela antecipada pleiteada pelos pacientes junto à 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, alvo do oferecimento da queixa-crime por crime de difamação; (iv) procuração.

Quanto ao arquivamento de inquérito pretérito – cujo objeto teria sido reiterado em reabertura ainda que sem provas novas, não vislumbro demonstração de procedência nestes autos, de modo que a demanda não pode ser apreciada!

Do parecer ministerial em segundo grau pelo improvimento do agravo, transcrevo:

Compulsando os autos, observa-se que o pleito em questão trata-se de
revolvimento da matéria fática afeta ao juízo de primeiro grau
, a fim de analisar se houve, ou não, por parte dos pacientes, ofensa apta à caracterização enquanto crime contra a honra.

– ID 24280009

Não obstante, este magistrado não deixou de realizar a análise, quando do proferimento da decisão monocrática agravada, da possibilidade de concessão da ordem de ofício.

Contudo, nenhuma ilegalidade patente, passível de reconhecimento sem dilação probatória, pode ser confirmada.

Por todo o exposto, e com base no art. 266, § 2º, do Novo Regimento Interno desta E. Corte,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 27/03/2025